Tribunal: TJDFT
Processo: 0753198-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EFICÁCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. BUSCA DE PATRIMÔNIO. DEVER DO CREDOR.
1. O credor deve demonstrar, mesmo que de maneira precária, que o devedor que exerce atividade comercial possui vínculo contratual com operadoras de cartão, de forma a conferir alguma eficácia e razoabilidade à expedição de ofício na busca de crédito para futura penhora.
2. É inviável a realização de diligência por meio do Poder Judiciário, pois transfere a este o encargo do credor de buscar patrimônio do devedor para a satisfação do valor em execução.
3. Negou-se provimento ao recurso.